Tribunal: TJBA
Processo: 8040670-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040670-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: SUZANA RIBEIRO DINIZ Advogado(s):CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DE REAJUSTES. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. MULTA COMINATÓRIA. ARTS. 536 E 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a manutenção integral da cobertura assistencial de plano de saúde, suspender reajustes aplicados a partir de julho de 2019 e fixar provisoriamente a mensalidade com base nos índices autorizados pela ANS para planos individuais, além de impor multa diária pelo descumprimento. 2. No recurso, a agravante sustentou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a legalidade dos reajustes aplicados ao plano coletivo, a inaplicabilidade dos índices da ANS destinados a planos individuais e a necessidade de prova atuarial para aferição de eventual abusividade, requerendo a reforma da decisão. 3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de inexistir irreversibilidade da medida e de que a multa constitui meio legítimo de coerção indireta, não sendo cabível sua revisão naquele momento processual. 4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (a) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu reajustes e determinou a aplicação dos índices da ANS próprios dos planos individuais, diante da alegação de “falso coletivo”; (b) saber se a multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes subsume-se aos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem excessiva. 8. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. A Resolução Normativa nº 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar disciplina os planos coletivos por adesão, exigindo vínculo real entre beneficiário e entidade estipulante (art. 15 e §§), bem como a comprovação da legitimidade da pessoa jurídica contratante e da condição de elegibilidade do beneficiário, o que demonstra que a natureza coletiva do contrato não decorre de mera denominação formal. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a equiparação de plano coletivo atípico ao plano individual ou familiar, quando configurada hipótese de “falsa coletivização”, como assentado no “AgInt no AREsp 2366300/SP”, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/11/2023, e no “AgInt no REsp 1952928/SP”, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/03/2023 11. Em tais precedentes, firmou-se compreensão de que, fixada a premissa da falsa coletivização, admite-se a limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS, bem como o controle judicial de eventual abusividade, observadas as Súmulas 5 e 7 do STJ quanto ao reexame de matéria fático-probatória. 12. Em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos revelam plausibilidade da alegação de inexistência de grupo efetivamente constituído e de possível desvirtuamento da natureza coletiva do contrato, justificando, em caráter provisório, a suspensão dos reajustes questionados e a fixação de mensalidade com base em índices aplicáveis aos planos individuais. 13. O perigo de dano também se evidencia, por envolver continuidade de cobertura assistencial de saúde, serviço essencial relacionado à preservação da vida e da integridade física da parte autora. 14. Quanto à multa cominatória, os arts. 536 e 537 do CPC autorizam sua fixação como meio coercitivo destinado a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, inclusive em sede de tutela provisória. 15. O valor arbitrado não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a natureza da obrigação, a relevância do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da agravante, inexistindo ilegalidade apta a ensejar sua modificação neste momento processual. 16. Mantém-se, assim, a decisão agravada, porquanto alinhada aos requisitos do art. 300 do CPC e aos princípios que regem a proteção do consumidor e a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: A configuração, em juízo de cognição sumária, de indícios de “falsa coletivização” em contrato de plano de saúde coletivo por adesão autoriza a suspensão provisória de reajustes e a aplicação dos índices da ANS próprios dos planos individuais, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo legítima a fixação de multa cominatória nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º. Código de Processo Civil, arts. 98, 300, 536, 537 e 1.026, §2º. Resolução Normativa ANS nº 557/2022, arts. 15, §§3º e 4º, 16 e 29, §1º. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp 2366300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/11/2023. STJ, AgInt no REsp 1952928/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.8040670-55.2025.8.05.0000em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Agravada SUZANA RIBEIRO DINIZ. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora